Tribunal: TJSP
Processo: 2181397-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida seja compelida a fornecer ao autor o medicamento AMVUTTRA, nos moldes prescritos. Agravado portador de Amiloidose ATTR (CID 10 - E85.1), doença rara, progressiva, incurável, que leva à dependência para as atividades da vida diária, dores lancinantes e, por fim,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida seja compelida a fornecer ao autor o medicamento AMVUTTRA, nos moldes prescritos. Agravado portador de Amiloidose ATTR (CID 10 - E85.1), doença rara, progressiva, incurável, que leva à dependência para as atividades da vida diária, dores lancinantes e, por fim, à morte, segundo relatório médico acostado ao presente instrumento. Medicamento devidamente prescrito por médico responsável pelo atendimento do agravante. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a reforma da decisão. Incidência da Súmula 102 deste Tribunal. Recurso a que se dá provimento.